Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-28.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009950-28.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo ao Distrito Federal a derradeira oportunidade para cumprir a determinação contida no despacho ID: 19835601, sob pena, se o caso, de bloqueio de numerário. I. Brasília, 7 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador